Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733345-07.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA LA LTDA - ME AGRAVADO: MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JACILMA CANTANHEDE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA LA LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e JACILMA CANTANHEDE SILVA: “Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode esquecer que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro os pedidos do exequente de id. 205563347. Voltem os autos ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, CPC), nos termos da decisão de id. 200643219, de 17/06/2024.” A Agravante sustenta (i) que “exauriu as diligências judiciais possíveis para localização de bens passiveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido desde 2018”; (ii) que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais; (iii) que “recentemente o Corte do Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade da suspensão/apreensão da CNH e passaporte”; e (iv) que a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da Agravada tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar: “a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, e consequentemente condenar os Agravados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios caso tenha”. Preparo recolhido (IDs 62759024 e 62759025). É o relatório. Decido. As medidas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Passaporte e dos cartões de crédito) não têm caráter executivo e em princípio não se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)” Se não há indicativo seguro de que as Agravadas têm lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-las com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine 'todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia'", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07383120320218070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 15/12/2022)” Inexistindo, pois, evidência de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima da Agravada, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator